Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719243-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: DUETTO BIER BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, quer seja por ausência de conteúdo decisório do despacho agravado, quer seja por preclusão da matéria, já que a parte pretende a desconsideração da personalidade jurídica por via transversa. Brasília, DF, 19 de maio de 2023 14:09:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador